Tribunal: TJBA
Processo: 8021429-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021429-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: ALAIDE RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES, HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA
.
MUDANÇA NO SALDO-BASE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DEPÓSITO JUDICIAL COM CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo executado em face de decisão que, no bojo da fase de cumprimento
individual de sentença coletiva,
rejeitou
sua impugnação
aos cálculos
,
determinando o pagamento de R$146.755,37, acrescido de honorários.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão envolvem: (i)
definir se ocorreu a preclusão para impugnação do saldo-base utilizado pela agravada
nos cálculos iniciais
e (ii)
analisar se o valor depositado judicialmente suspende os efeitos da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Nos
termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é vedada a rediscussão dos critérios de cálculos já homologado
s
por decisão judicial transitada em julgado, sob pena de preclusão consumativa.

4. No caso concreto, os cálculos retificados pela exequente utilizaram os mesmos parâmetros de saldo-base da planilha que iniciou o cumprimento de sentença e cujos valores foram homologados por decisão judicial proferida em 25/08/2020, regularmente transitada em julgado.

5.
Por sua vez, o depósito judicial para garantia do juízo, nos termos da Súmula 677 do STJ, não suspende os efeitos da mora, devendo ser computada a atualização e os juros até a disponibilização dos recursos para a
exequente
, com o desconto do valor depositado
de R$30.000,00
,
corrigido monetariamente pela instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO

6
. Agravo de instrumento
conhecido e
parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021429-95.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e como apelada
ALAIDE RODRIGUES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.